Tribunal: TJBA
Processo: 0516236-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516236-64.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s): CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA APELADO: COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros Advogado(s):DANIELLA MARTINS DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, MARCOS ALVES SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. PACIENTE ONCOLÓGICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0516236-64.2014.8.05.0001, que tem como parte Apelante, TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e, parte Apelada, COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator